Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 274.582.611-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% COM PEDIDO LIMINAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos no Percentual de 30% com Pedido Liminar no. 1046558-04.2023.8.11.0041, manejada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante pugna pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sustenta que o Juízo a quo não considerou a real situação financeira da Recorrente, ao indeferir a benesse.

Relata que o feito na origem se refere à superendividamento. Assevera que com descontos obrigatórios, consignados e empréstimos debitados em conta corrente, o valor de seu salário se reduz na quantia de R$ 1.859,84 destinados ao pagamento de contas de energia, água e demais despesas.

Consigna estar “passando por séries de dificuldades financeiras, haja vista, que os seus remédios que são controlados, para Pressão Arterial, são comprados com ajuda dos familiares.”

Pontua que não tem como arcar com as despesas processuais de forma integral, ou mesmo parcelada, frente à sua situação financeira.

Com essas considerações, requer de efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça, até a decisão deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi deferida. (id. 203005155)

Informações. (id. 203731677)

Contrarrazões. (id. 204174171; 207705651; 207887680; 208084655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos no Percentual de 30% com Pedido Liminar no. 1046558-04.2023.8.11.0041, manejada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido tem-se posicionado o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários (ID. 200526664), verifico que a Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Ademais, a parte autora/agravante está amparada por Lei, fazendo jus à benesse legal perseguida.

Colaciono, ainda, a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demontrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4o,§1o da Lei 1.060/50. 2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade. 3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada. 4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau”.(TJRJ, Apelação no 0015567-57.2014.8.19.0202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/01/2018).

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência, deve-se deferir a benesse legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024